Tribunal: TJDFT
Processo: 0756043-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ementa. Direito civil. Agravo de instrumento. Direito das sucessões. Testamenteiros múltiplos. prêmio. Percentual fixado pelo testador. Impedimento de um dos testamenteiros. Redução proporcional do prêmio. Inviabilidade. Saldos remanescentes. Observância estrita da vontade do testador. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto no inventário, contra decisão do juízo de origem que: (i) fixou o prêmio do testamenteiro em 2,5%; (ii) admitiu a expressão “valores remanescentes” para fins de destinação patrimonial ao herdeiro necessário.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:(i) estabelecer se a análise das matérias em tela estaria preclusa; (ii) definir se o prêmio do testamenteiro deve obedecer ao percentual de 5% previsto no testamento; (iii) aferir se é pertinente considerar, em relação aos valores provenientes da venda de bens durante o inventário, a existência de “valores remanescentes” ao herdeiro necessários.
III. Razões de decidir
3. O exame de conformidade entre a decisão recorrida e o título judicial que ratificou o testamento não configura rediscussão de matéria preclusa, uma vez que se trata de questão de ordem pública vinculada à observância da coisa julgada e aos limites objetivos da sentença homologatória do testamento.
4. Se o testamento estabelece prêmio de 5% da herança líquida aos testamenteiros, a exclusão de uma das testamenteiras, por cumulação vedada pelos arts. 1.987 e 1.988 do Código Civil, não autoriza a redução proporcional do percentual devido ao testamenteiro que permaneceu com o múnus, sob pena de violação da vontade do testador e inovação indevida pelo juízo sucessório.
5. Dos valores provenientes da venda de bens durante o inventário, 50% caberão ao herdeiro necessário, sendo a descabida a consideração da existência de outros valores remanescentes.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.987, art.1.988.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0711748-58.2024.8.07.0007, Rel (a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma cível, j. 04/12/2025.